Tribunal: STJ
Processo: 1500488-88.2022.8.26.0104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142540 - SP(2026/0001691-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: AMANDA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VALTER RAPHAEL MERLI PONCE MARTINEZ
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
MATHEUS BRAGA YAGUI - SP453371
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
BUSCA
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
LEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. NÃO
OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
.
BENEFÍCIO
DO

SÚMULA
7/STJ
TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO
PELO DELITO DO ARTIGO 35 DA
. REGIME DE
LEI No 11.343/06
ACORDO COM PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Embora o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao
indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto,
uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim
compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não
se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o
ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por
objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de
flagrância.
2. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.
280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento
do
, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que,
RE n. 603.616/RO
para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial,
faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa,
consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante
delito.
3. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio
depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas
razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do
direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto
fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de
crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o
direito à inviolabilidade do domicílio.
4. Na hipótese, após receberem denúncia anônima especificada, com o
local exato da prática do delito, os policiais se dirigiram à referida
localidade para apuração, momento em que abordaram um casal que
Documento eletrônico VDA56781464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:19
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: ce0b1f2d-59ba-4a55-9f88-ae9716c3759e

estava na frente do imóvel e admitiu que estavam ali para comprar
entorpecentes do envolvido Rafael, corroborando a informação
anteriormente recebida. No mesmo momento, a esposa de Rafael,
Amanda, saiu para dizer que ele não se encontrava em casa, tendo ela
autorizado a equipe a adentrar ao imóvel, sendo causa suficiente para a
busca domiciliar sem mandado judicial.
5. No tocante à suposta ofensa ao direito ao silêncio e a não
autoincriminação, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que a legislação processual penal não exige que os policiais, no
momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito
em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal
(AgRg
prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
no HC n.
desta Relatoria, DJe de
. Precedentes.
809.283/GO,
24/5/2023)
6. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior se
firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal,
vigora o princípio
, previsto no
do
pas de nullité sans grief
art. 563,
CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a
comprovação de efetivo prejuízo. Quanto ao tema, a Corte de origem
consignou que, no caso, ainda que os policiais não tivessem
cientificado a apelante, não haveria prejuízo a ser apontado, posto que
a condenação tráfico está embasada em fartos elementos de prova, e
(e-STJ fls. 834). Dessa
não somente nas confissões informais [...]
forma, não foi demonstrado o prejuízo causado aos acusados, quanto à
suposta ausência do Aviso de Miranda, uma vez que as condenações
estão embasadas em fartos elementos de prova, e não somente nas
confissões informais.
7. Na hipótese em análise, o Tribunal
, em decisão devidamente
a quo
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
judicial, aptos a manter a condenação da acusada pelos delitos de
tráfico e associação para o tráfico. Assim, rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, como
requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória,
vedado em recurso especial, segundo óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
8. Para aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
, o condenado deve preencher, cumulativamente,
Lei n. 11.343/2006
todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons
antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar
organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de
(um
1/6
sexto) a
(dois terços), a depender das circunstâncias do caso
2/3
concreto.
9. Salienta-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para
o tráfico (art. 35 da
) é suficiente para afastar a
Lei 11.343/2006
aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4o do
na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade
art. 33,
(AgRg no
, Relator Ministro NEFI
criminosa
AREsp n. 1.035.945/RJ
CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
. No
15/3/2018,
27/3/2018)
presente caso, tendo sido mantida a condenação dos envolvidos pelo
delito do
da
, não há qualquer ilegalidade no
art. 35
Lei n. 11.343/2006
afastamento do referido benefício.
10. Quanto ao regime prisional, no caso dos autos, fixada a pena no
patamar de 8 anos de reclusão, não há se falar em fixação de regime
prisional menos gravoso, pois o meio prisional semiaberto decorre da
própria literalidade no
§ 2o, alínea "b", Código
art. 33, caput,
Penal. Ademais, mantido o
da sanção corporal imposta em
quantum
patamar acima de 4 anos de reclusão, é incabível a substituição da pena
Documento eletrônico VDA56781464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:19
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: ce0b1f2d-59ba-4a55-9f88-ae9716c3759e

corporal por restritiva de direitos, nos termos do
do
art. 44, inciso I,
Código Penal.
11. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:19
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: ce0b1f2d-59ba-4a55-9f88-ae9716c3759e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142540 - SP(2026/0001691-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: AMANDA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VALTER RAPHAEL MERLI PONCE MARTINEZ
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
MATHEUS BRAGA YAGUI - SP453371
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
BUSCA
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
LEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. NÃO
OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
.
BENEFÍCIO
DO

SÚMULA
7/STJ
TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO
PELO DELITO DO ARTIGO 35 DA
. REGIME DE
LEI No 11.343/06
ACORDO COM PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Embora o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao
indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto,
uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim
compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não
se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o
ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por
objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de
flagrância.
2. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.
280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento
do
, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que,
RE n. 603.616/RO
para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial,
faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa,
consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante
delito.
3. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio
depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas
razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do
direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto
fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de
crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o
direito à inviolabilidade do domicílio.
4. Na hipótese, após receberem denúncia anônima especificada, com o
local exato da prática do delito, os policiais se dirigiram à referida
localidade para apuração, momento em que abordaram um casal que
Documento eletrônico VDA56781738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:23
Código de Controle do Documento: ee9820b4-f81f-4259-bbc9-d4cb0019b48f

estava na frente do imóvel e admitiu que estavam ali para comprar
entorpecentes do envolvido Rafael, corroborando a informação
anteriormente recebida. No mesmo momento, a esposa de Rafael,
Amanda, saiu para dizer que ele não se encontrava em casa, tendo ela
autorizado a equipe a adentrar ao imóvel, sendo causa suficiente para a
busca domiciliar sem mandado judicial.
5. No tocante à suposta ofensa ao direito ao silêncio e a não
autoincriminação, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que a legislação processual penal não exige que os policiais, no
momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito
em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal
(AgRg
prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
no HC n.
desta Relatoria, DJe de
. Precedentes.
809.283/GO,
24/5/2023)
6. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior se
firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal,
vigora o princípio
, previsto no
do
pas de nullité sans grief
art. 563,
CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a
comprovação de efetivo prejuízo. Quanto ao tema, a Corte de origem
consignou que, no caso, ainda que os policiais não tivessem
cientificado a apelante, não haveria prejuízo a ser apontado, posto que
a condenação tráfico está embasada em fartos elementos de prova, e
(e-STJ fls. 834). Dessa
não somente nas confissões informais [...]
forma, não foi demonstrado o prejuízo causado aos acusados, quanto à
suposta ausência do Aviso de Miranda, uma vez que as condenações
estão embasadas em fartos elementos de prova, e não somente nas
confissões informais.
7. Na hipótese em análise, o Tribunal
, em decisão devidamente
a quo
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
judicial, aptos a manter a condenação da acusada pelos delitos de
tráfico e associação para o tráfico. Assim, rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, como
requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória,
vedado em recurso especial, segundo óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
8. Para aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
, o condenado deve preencher, cumulativamente,
Lei n. 11.343/2006
todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons
antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar
organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de
(um
1/6
sexto) a
(dois terços), a depender das circunstâncias do caso
2/3
concreto.
9. Salienta-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para
o tráfico (art. 35 da
) é suficiente para afastar a
Lei 11.343/2006
aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4o do
na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade
art. 33,
(AgRg no
, Relator Ministro NEFI
criminosa
AREsp n. 1.035.945/RJ
CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
. No
15/3/2018,
27/3/2018)
presente caso, tendo sido mantida a condenação dos envolvidos pelo
delito do
da
, não há qualquer ilegalidade no
art. 35
Lei n. 11.343/2006
afastamento do referido benefício.
10. Quanto ao regime prisional, no caso dos autos, fixada a pena no
patamar de 8 anos de reclusão, não há se falar em fixação de regime
prisional menos gravoso, pois o meio prisional semiaberto decorre da
própria literalidade no
§ 2o, alínea "b", Código
art. 33, caput,
Penal. Ademais, mantido o
da sanção corporal imposta em
quantum
patamar acima de 4 anos de reclusão, é incabível a substituição da pena
Documento eletrônico VDA56781738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:23
Código de Controle do Documento: ee9820b4-f81f-4259-bbc9-d4cb0019b48f

corporal por restritiva de direitos, nos termos do
do
art. 44, inciso I,
Código Penal.
11. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AMANDA CRISTINA
OLIVEIRA DOS SANTOS (e-STJ fls.
), contra decisão monocrática de e-STJ
1050/1081
fls.
que
1037/1045,
conheceu do agravo para
do recurso
conhecer parcialmente
especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.
A parte agravante: (i) que seja reconhecida a nulidade da ação penal
originária, ante a violação de domicilio, e por consequência seja reconhecida a
ilicitude das provas, e suas derivadas, nos termos do
e § 1o do CPP, seja
art. 157,
reconhecido também a nulidade na gravação do vídeo, tendo em vista que a recorrente
produziu prova contra si mesmo, e não foi lhe garantido o direito ao silêncio,
determinando-se o trancamento da ação penal e consequentemente a absolvição dos
réus; (ii) a absolvição da acusada Amanda pelo delito de tráfico e de ambos os
envolvidos pelo delito de associação para o tráfico, tendo em vista a ausência de
prova concreta para a condenação; (iii) a desclassificação do delito de tráfico para a
conduta do artigo 28 da
, em relação a Valter; (iv) a incidência do
Lei no 11.343/06
benefício do tráfico privilegiado para ambos envolvidos, tendo em vista o
cumprimento dos requisitos legais; (v) a fixação do regime mais brando para o
cumprimento da pena, bem como a possibilidade da substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
De início, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, deve ser mantida a
legalidade da prova do delito apreendida, uma vez que o mandado de busca e apreensão é
Documento eletrônico VDA56781738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:23
Código de Controle do Documento: ee9820b4-f81f-4259-bbc9-d4cb0019b48f

desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime permanente, como
no presente caso (tráfico).
É que, embora o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao
indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que,
sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a
consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e
apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por
objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da
sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do
,
RE n. 603.616/RO
reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e
apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de
justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante
delito.
O acórdão está assim ementado:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.
2. Inviolabilidade de domicílio –
o, XI, da CF. Busca e apreensão
art. 5
domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente.
Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso
forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente,
a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A
cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos
casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos
– flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não
faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori.
Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação
da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio.
Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem
determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A
inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da
medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a
inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra
ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica,
artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo
17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da
Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados
internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento
jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à
cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em
domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária.
Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso,
que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia
Documento eletrônico VDA56781738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:23
Código de Controle do Documento: ee9820b4-f81f-4259-bbc9-d4cb0019b48f

elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a
medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio
sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e
de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas
razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de
provimento ao recurso (RE 603.616, Relator(a): Ministro GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
ACÓRDÃO
5/11/2015,
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093, DIVULG
PUBLIC
.
9/5/2016,
10/5/2016)
Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende,
para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que
sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É
dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca
da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o
direito à inviolabilidade do domicílio.
Sobre o tema, o Tribunal de Justiça concluiu (e-STJ fls.
):
831/832

Embora os apelantes sustentem a ilegalidade da ação policial e busquem a
nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada, restou comprovado
pelos depoimentos prestados pelos policiais, bem como pelo vídeo gravado
(fl. 20), que a sentenciada Amanda franqueou a entrada dos policiais
militares no imóvel.
Ademais, ao se dirigirem ao local dos fatos para apuração da denúncia
anônima recebida, os policiais abordaram um casal que estava na frente do
imóvel e admitiu que estavam ali para comprar entorpecentes do sentenciado
Rafael, corroborando a informação anteriormente recebida, caracterizando
“justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de
flagrante delito” (RE 603.616 STF Rel. Ministro Gilmar Mendes).
Conforme apontado pelo Parquet:

“(...) no caso concreto, restou categoricamente demonstrado que havia sim a
chamada justa causa, consistente exatamente nas informações recebidas da
ocorrência de tráfico e admissão por usuários de que estavam no local para
comprar drogas, fatos que exigiram o ingresso imediato dos agentes
na moradia, em desdobramento absolutamente natural e esperado da
ocorrência, em caráter de extrema urgência, com resultado positivo e
compatível com o interesse social, aspectos inquestionáveis e confirmados
amplamente pelas testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal, não
Documento eletrônico VDA56781738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:23
Código de Controle do Documento: ee9820b4-f81f-4259-bbc9-d4cb0019b48f

se desprezando, ainda, que a ré autorizou o ingresso dos agentes na
residência. (...) 'No caso em exame, observa-se a ocorrência de justa causa
para adoção da medida de busca e apreensão, pois não há dúvida de que as
circunstâncias tornavam presente a situação de flagrante de crime
permanente, visto que os policiais receberam informação de que ocorria
tráfico e, antes de ingressar, tomaram a cautela de verificar o que ocorria,
constatando atitude suspeita compatível com a informação recebida'. STJ HC
407.689 Rel. Ministro Ribeiro Dantas)” (fls.
).
583/584

Assim, devidamente respaldados, os policiais ingressaram no domicílio dos
apelantes, onde localizaram entorpecentes, confirmando a informação
anônima de que o imóvel era utilizado para o tráfico de drogas.
Portanto, não há qualquer nulidade a ser reconhecida no presente feito,
sendo legítimo o ingresso no domicílio devido ao consentimento da apelante
Amanda, bem como pelas fundadas razões, que, no caso concreto, indicaram
que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito
).
(Tema 280/STF

No presente caso, não se verifica qualquer ilegalidade na busca domiciliar.
Após receberem denúncia anônima especificada, com o local exato da
dirigiram à referida localidade para apuração,
prática do delito, os policiais se
momento em que abordaram um casal que estava na frente do imóvel e admitiu que
estavam ali para comprar entorpecentes do envolvido Rafael, corroborando a
informação anteriormente recebida. No mesmo momento, a esposa de Rafael,
Amanda, saiu para dizer que ele não se encontrava em casa, tendo ela autorizado a
equipe a adentrar ao imóvel (e-STJ fls. 835), sendo causa suficiente para a busca
domiciliar sem mandado judicial. Precedentes: AgRg no HC n.
relator
1.046.792/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
19/12/2025;
1.030.353/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
9/12/2025,
18/12/2025;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
899.982/MG,
DJe de
2/9/2024,
4/9/2024.
No tocante à suposta ofensa ao direito ao silêncio e a não autoincriminação, a
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a legislação processual penal
não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto
ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática
(AgRg no HC n.
somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
809.283/GO,
desta Relatoria, DJe de
.
24/5/2023)
Abaixo, os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA56781738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:23
Código de Controle do Documento: ee9820b4-f81f-4259-bbc9-d4cb0019b48f

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE NA
ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL. REITERAÇÃO DE MATÉRIA
DECIDIDA EM HABEAS CORPUS. DIREITO AO SILÊNCIO NÃO
OBSERVADO DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL. OBSERVÂNCIA
DURANTE A FASE POLICIAL E JUDICIAL. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO
COMPARTILHADO
DE
ENTORPECENTE.

§3o,
DA

ART.
33,
. NECESSIDADE DE REANÁLISE DE PROVA. ÓBICE
LEI N. 11.343/2006
DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356, AMBAS DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMOSNTRADO.
AUSÊNCIA
DO
COTEJO
ANALÍTICO.
DESCRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE MACONHA PARA USO PESSOAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO PREQUESTIONAMENTO ACERCA DA
TESE. SÚMULAS N. 282 E N. 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - STF. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE NA
HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. O acórdão impugnado encontra consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, segundo a qual, "a legislação processual penal não exige que
os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao
seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal
prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
809.283/GO,
Turma, julgado em
DJe de
.
22/5/2023,
24/5/2023)
[...]
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
, relator
AREsp n. 2.451.366/RO
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
30/9/2024,
)
3/10/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. CONFISSÃO INFORMAL. AVISO DE MIRANDA.
VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DA ILICITUDE NA CONFISSÃO INFORMAL DOS
RÉUS. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
. RECURSO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56781738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:23
Código de Controle do Documento: ee9820b4-f81f-4259-bbc9-d4cb0019b48f

1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
2. Destaca-se que, "nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a legislação
processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem,
cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio
(Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos
interrogatórios policial e judicial' (AgRg no HC n.
relator
809.283/GO,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe de
" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan
24/5/2023)
186.219/GO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
22/4/2024,
24/4/2024)
3. Ademais, foi consignado no acórdão que a defesa não se desincumbiu do
ônus de provar que a confissão informal teria sido obtida de maneira ilegal,
de modo que não é possível no recurso especial entender de maneira diversa,
por demandar incursão vertical em elementos de fatos e provas, o que atrai a
incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
, relator
AREsp n. 2.308.317/MG
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe de
)
23/8/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO, POSSE DE ARMA E TRAFICO DE DROGAS. INGRESSO
IRREGULAR
NO
DOMICÍLIO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENTRADA
FRANQUEADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUTORIZAÇÃO DADA POR
TERCEIRO. TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL. SÚMULAS NS. 282
E 356 DO STF. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a legislação processual penal
não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o
abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de
Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios
policial e judicial" (AgRg no HC n.
desta Relatoria, DJe de
809.283/GO,
.
24/5/2023)
6. Agravo não provido. (AgRg nos EDcl no
, relator
REsp n. 2.110.922/MG
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024,
DJe de
)
14/5/2024.
Documento eletrônico VDA56781738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:23
Código de Controle do Documento: ee9820b4-f81f-4259-bbc9-d4cb0019b48f

Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no
sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité
, previsto no
do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade
sans grief
art. 563,
exige a comprovação de efetivo prejuízo.
Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n. 523,
que assim dispõe:
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua
deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.
Nessa linha, a necessidade de demonstração do prejuízo sofrido é reconhecida
pela jurisprudência atual como imprescindível, tanto para a nulidade relativa quanto para
a absoluta.
Quanto ao tema, a Corte de origem consignou que, no caso, ainda que os
policiais não tivessem cientificado a apelante, não haveria prejuízo a ser apontado,
posto que a condenação tráfico está embasada em fartos elementos de prova, e não
(e-STJ fls. 834).
somente nas confissões informais [...]
Como visto, não foi demonstrado o prejuízo causado aos acusados, quanto à
suposta ausência do Aviso de Miranda, uma vez que as condenações estão embasadas
em fartos elementos de prova, e não somente nas confissões informais.
Assim, não há qualquer nulidade a ser sanada.
Prosseguindo, o Tribunal
, em decisão devidamente motivada, entendeu
a quo
que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova,
colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação da acusada pelos
delitos de tráfico e associação para o tráfico (e-STJ fls.
).
835/847
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir
pela absolvição, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-
probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Busca-se, ainda, o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da
negativa de aplicação da minorante prevista no § 4o do
da
.
art. 33
Lei n. 11.343/2006
Sabe-se que o legislador, ao editar a
, objetivou dar
Lei n. 11.343/2006
tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o
seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento
mais benéfico do que o traficante habitual.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA56781738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:23
Código de Controle do Documento: ee9820b4-f81f-4259-bbc9-d4cb0019b48f

legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de
(um sexto) a
(dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
1/6
2/3
Salienta-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no
sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da
) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição
Lei 11.343/2006
de pena contida no § 4o do
na medida em que evidencia a dedicação do agente à
art. 33,
(AgRg no
, Relator Ministro NEFI
atividade criminosa
AREsp n. 1.035.945/RJ
CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
. Precedentes: AgRg
15/3/2018,
27/3/2018)
nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no HC n.
relator Ministro RIBEIRO
781.330/SC,
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
6/6/2023,
12/6/2023;
relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
809.674/RJ,
DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro
15/5/2023,
18/5/2023;
815.240/SC,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/5/2023,
AgRg no
, relator Ministro SEBASTIÃO REIS
15/5/2023;
REsp n. 1.988.786/SP
JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
24/4/2023,
2/5/2023;
relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em
801.329/RJ,
DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro ANTONIO
24/4/2023,
28/4/2023;
785.846/RS,
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
No presente caso, tendo sido mantida a condenação dos envolvidos pelo delito
do
da
, não há qualquer ilegalidade no afastamento do referido
art. 35
Lei n. 11.343/2006

benefício.
Quanto ao regime prisional, no caso dos autos, fixada a pena no patamar de 8
anos de reclusão, não há se falar em fixação de regime prisional menos gravoso, pois o
meio prisional semiaberto decorre da própria literalidade no
§ 2o, alínea
art. 33, caput,
"b", Código Penal.
Ademais, mantido o
da sanção corporal imposta em patamar acima
quantum
de 4 anos de reclusão, é incabível a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos, nos termos do
do Código Penal.
art. 44, inciso I,
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:23
Código de Controle do Documento: ee9820b4-f81f-4259-bbc9-d4cb0019b48f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0001691-6
AREsp 3.142.540 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004501920238260104 15004888820228260104 184412022
4501920238260104 450192023826010415004888820228260104
450192023826010415004888820228260104184412022
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AMANDA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VALTER RAPHAEL MERLI PONCE MARTINEZ
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
MATHEUS BRAGA YAGUI - SP453371
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AMANDA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VALTER RAPHAEL MERLI PONCE MARTINEZ
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
MATHEUS BRAGA YAGUI - SP453371
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115551505<425485@
2026/0001691-6 - AREsp 3142540 Petição : 2026/0044792-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:08:17
Código de Controle do Documento: 5874FDEB-8A37-4EEF-971B-A338F11B5194